Tribunal: TJMT
Processo: 1011011-25.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011011-25.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MAURICIO LINO DE CAMPOS - CPF: 453.695.341-87 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011011-25.2020.8.11.0002

EMBARGANTE: MAURICIO LINO DE CAMPOS

EMBARGADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO - CONTRADIÇÃO SANADA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES –
RECURSO PROVIDO.

A alteração da natureza jurídica da sentença dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários advocatícios do montante da condenação para o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011011-25.2020.8.11.0002

EMBARGANTE: MAURICIO LINO DE CAMPOS

EMBARGADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que rejeitou a preliminar e a prejudicial de mérito e deu parcial provimento ao Recurso.

O embargante aduz que ao afastar os danos morais, os honorários sucumbenciais, que haviam sido estabelecidos sobre a condenação, serão irrisórios ou até mesmo nulos, pois é possível que não haja montante a ser ressarcido.

Na sua manifestação, o embargado aduz que não está presente nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC e por isso pede o não provimento dos Aclaratórios (ID 94508972).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011011-25.2020.8.11.0002

EMBARGANTE: MAURICIO LINO DE CAMPOS

EMBARGADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 85, §2º do CPC determina que
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

No caso dos autos, essa verba foi fixada na sentença sobre o valor da condenação. Contudo, os danos morais foram afastados na Apelação, e a alteração da natureza jurídica da sentença dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários sucumbenciais do montante da condenação para o valor da causa.

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
a fim de sanar o vício apontado e atribuir-lhes efeitos infringentes para definir os
honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021